Tribunal: TJPA
Processo: 0006990-64.2016.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006990-64.2016.8.14.0039

APELANTE: JOAO MICHERLA DE MORAES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0006990-64.2016.8.14.0039.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: JOÃO MICHERLA DE MORAES.

Apelado: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOA – PORTARIA DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM A NARRATIVA DOS FATOS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 641 DO STJ – ALEGAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDENTE – CERTIDÃO INFORMANDO A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA A PRATICA DOS ATOS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0006990-64.2016.8.14.0039.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: JOÃO MICHERLA DE MORAES.

Apelado: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO
.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOÃO MICHERLA DE MORAES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

Consta dos autos que, na origem, o apelante ingressou com Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar contra o Município de Paragominas.

Segundo consta o autor/apelante era servidor público efetivo do Município de Paragominas, exercendo a função de auxiliar operacional de segurança patrimonial, com ingresso em 20 de março de 2012, após aprovação em concurso público.

Em novembro de 2013, foi instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar supostas ilegalidades cometidas pelo servidor cometidas pelo servidor, tendo resultado em sua demissão do serviço público.

O apelante ingressou com a ação visando a nulidade do processo administrativo, bem como requerendo a sua reintegração no cargo de Auxiliar Operacional de Segurança Patrimonial, bem como a condenação do réu/apelado ao pagamento de todos os vencimentos em atraso e as respectivas vantagens.

Após ao tramites processuais, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial.

O Apelante
JOÃO MICHERLA DE MORAES
interpôs recurso de apelação, aduzindo:

Preliminarmente, cerceamento de defesa diante da não intimação da Dra. Regina Salla Dalacort sobre o conteúdo da sentença, posto que a mesma apresentou substabelecimento nos autos. Ressalta que o Dr. Marcio Arrais, em decorrência de problemas de saúde substabeleceu seus processos, incluindo o presente.

No mérito, alega que o apelante foi sumariamente demitido, sem que lhe fosse concedido o direito de defesa regular ao feito administrativo, assim como não teve ciência das reais acusações que lhe foram imputadas, posto que sequer foi notificado pessoalmente das audiências ou diligências do processo.

Afirma que o decreto de abertura do Processo Administrativo não relata o fato e não tem informação dos dispositivos legais que respaldam a acusação, assim como também não houve a intimação pessoal do apelante acerca dos atos praticados.

Aduz que os atos administrativos estão eivados de nulidade.

Ressalta que no PAD não há juntada de procuração que habilitasse advogado do apelante, portanto o advogado não detinha poderes expressos para receber citações e intimações da comissão em nome de seu cliente. Assim como não foi conferido ao apelante o direito de apresentar rol de testemunhas. Afirma que foi inviabilizado o seu direito de defesa, sendo patente a violação às determinações constitucionais.

Destaca que houve pouco tempo para se defender e que não houve intimação pessoal para as diligências do processo. Aduz que a preposta indicada nos autos não possuía conhecimento dos fatos, o que implica na presunção ficta das alegações do recorrente.

Ao final requereu o conhecimento do recurso e seu provimento.

Em certidão, constante do ID. 10663677- pag. 06, restou constatada a tempestividade do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões. Id 10663685.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 11596825.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0006990-64.2016.8.14.0039.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: JOÃO MICHERLA DE MORAES.

Apelado: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante, em razão de supostas nulidades ocorrida no processo administrativo, que resultou em sua demissão do serviço público.

Ao analisar o presente feito, constato que as alegações de nulidades não merecem prosperar. Vejamos:

A preliminar de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da patrona do apelante quanto ao conteúdo da sentença, deve ser rejeitada, posto que não restou demonstrando qualquer prejuízo a parte, uma vez que apresentou recurso de apelação no prazo legal.

Segue jurisprudência no assunto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" (RMS 15.674/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

Com relação as alegações de que o apelante não foi intimado para os atos do procedimento administrativo, assim como não foi notificado para apresentar testemunhas, não merece acolhimento, uma vez que consta dos autos certidão informando que o Dr. MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS foi devidamente intimado para apresentação de defesa prévia, com requerimento de provas e apresentação de testemunhas. No mesmo ato foi certificado que o prazo para apresentação e defesa prévia expirou e não houve protocolização de defesa. Id 10663660 – pag. 06.

Conforme se observa no Processo Administrativo, o apelante teve concedido o prazo para apresentação de defesa, requerimento de provas e apresentação de rol de testemunhas, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Com relação a alegação de ausência de intimação pessoal, não existe previsão legal expressa na lei municipal nº. 466/2005, quanto a necessidade de intimação pessoal do servidor processado.

No que se refere a alegação de que o decreto que instaurou o PAD não tinha informação quando ao fato e nem os dispositivos legais que respaldam a acusação, também não merece acolhimento, uma vez que o apelante teve conhecimento de todos os fatos que lhe foram imputados, lhe sendo oportunizado o direito à ampla defesa.

Ademais, a súmula nº. 641 do STJ dispõe que:
“
A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.”

Conforme se observa, não restam verificadas as nulidades alegadas pelo apelante.

Sabe-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, cabendo apenas a análise quando aos aspectos da legalidade, primando pela aplicação dos princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa, contraditório, dentre outros princípios norteadores do processo administrativo.

Portanto, a análise aqui realizada é somente com relação a legalidade dos atos administrativos praticados.

Desta forma, vislumbro que não restou demonstrando qualquer prejuízo processual a parte apelante, decorrentes de vícios no processo administrativo. Verifico que as fases processuais foram devidamente cumpridas e que foi oportunizado ao apelante o direito ao contraditório e ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 17/04/2023